Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-75.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-75.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VALDEMAR BARRETO DE MORAIS FILHO

Advogado(s)
:
IONE DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO “CRÉDITO 13º SALÁRIO”. DÉBITO REALIZADO ANTES DO EFETIVO CRÉDITO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONTA ALIMENTADA POR VERBA SALARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À VINCULAÇÃO À OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000020-75.2023.8.05.0051
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada VALDEMAR BARRETO DE MORAIS FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.